Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701591-09.2022.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO GM S.A. EMBARGADO: M. A. P. D. N., N. P. D. N., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu BANCO GM S/A, no qual alega nulidade de todas as intimações e atos processuais desde a intimação da parte autora para a apresentação de réplica, por ausência de cadastramento de seu advogado. Afirma que (sic) (O) vício de intimação recai sobre a ausência de intimação do Banco Réu em nome de seu procurador a partir da decisão que determinou a intimação da parte Autora para apresentar réplica face a contestação. O embargante esclarece que somente ficou sabendo da existência de erros nas intimações ao tomar ciência da intimação da inclusão dos autos em pauta de julgamento (ID 47815076). No mérito dos embargos, sustenta a existência de contradição na decisão de saneamento exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 46807777), uma vez que o embargante não poderia ser responsabilizado pelo pagamento da indenização securitária, visto que seria o próprio credor dessa indenização. Aduz que (a) contradição recai na situação criada pelo próprio Autor ao requerer que a própria Instituição Financeira credora realize o pagamento de responsabilidade de seu devedor ou da Seguradora por este contratada. Ao final, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade das intimações e dos atos processuais posteriores à intimação da parte autora para a apresentação de réplica, a fim de que lhe sejam devolvidos os respectivos prazos processuais, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o d. Magistrado de primeiro grau se manifeste expressamente acerca da existência de contradição na decisão saneadora. Anteriormente à oposição dos declaratórios, a ré METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A interpôs recurso de apelação em face da r. sentença exarada sob o ID 46807787, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, proposta por M. A. P. D. N. e N. P. D. N., representados por seu genitor ANDRE PEREIRA DA SILVA, em desfavor da apelante e do BANCO GM S/A, para: a) confirmar a decisão liminar de ID 113593410 para determinar que a primeira requerida suspenda a cobrança das parcelas do contrato de financiamento firmado com a Sra. Ana Paula Rosendo do Nascimento e obstar que as requeridas realizem cobranças do financiamento do automóvel sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) declarar a quitação integral do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário (ID no 113530988), já que a indenização securitária, ainda que limitada ao pagamento do saldo devedor na data do óbito no montante máximo de R$ 150.000,00 (ID no 116168662), se mostra suficiente à liquidação do contrato de alienação fiduciária em garantia do automóvel, com saldo devedor, no momento da contratação, de R$ 28.633,59 (ID no 113530988); c) determinar que sejam devolvidas as parcelas pagas do financiamento à parte autora, desde a data da materialização do risco segurado (morte da segurada) até a prolação desta sentença condenatória, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da seguradora. Após a apresentação de contrarrazões pela parte autora (ID 46807807) e o oferecimento de parecer pela d. 18a Procuradoria de Justiça Cível (ID 47265398), os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 04/07 a 11/07), quando então sobreveio a oposição dos embargos de declaração em questão. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 48169905, determinou a intimação das partes embargadas para se manifestarem a respeito dos embargos de declaração. Os autores M. A. P. D. N. e N. P. D. N., representados por seu genitor ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, pugnam pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, postulam o improvimento dos embargos (ID 48617688). A d. 18a Procuradoria de Justiça Cível requereu a certificação acerca da alegação lançada nos embargos, para ulterior manifestação sobre o recurso (ID 48855866). Em resposta, o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia acostou aos autos os esclarecimentos constantes das certidões exaradas sob os IDs 50803659 e 51263648, salientando que os atos processuais não foram publicados, porquanto a parte ré é cadastrada como parceira de expedição eletrônica e suas intimações são feitas pelo sistema PJe, nos termos do artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil e artigos 4o, § 2o e 5o, da Lei 11.419 de 2006, regulamentados pelos artigos 2o e 5o da Portaria GC 160, de 11 de Outubro de 2017. Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 51340584, manifestando-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ou, na hipótese de que sejam conhecidos, por sua rejeição. É o relatório. Decido. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). Acrescente-se que, de acordo com o artigo 5o das Portarias GC 160/2017 e GPR n. 239/2019 deste egrégio TJDFT, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No caso em concreto, consoante certificado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF (ID 50803659), o embargante Banco GM S.A., CNPJ: 59.274.605/0001-13, é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigado a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em razão disso, o embargante fora intimado dos atos e decisões, em primeiro grau de jurisdição, unicamente pelo sistema PJe, consoante certificado no ID 50803659, cujos dados seguem a seguir colacionados: - Decisão ID. 113618459, ciência registrada em 08-02-2022; - Mandado de Citação ID. 115782449, ciência registrada em 25-02-2022; - Certidão ID. 122200532, ciência registrada em 02-05-2022; - Decisão ID. 131764586, ciência registrada em 09-08-2022; - Sentença ID. 140348178, ciência registrada em 03-11-2022; - Certidão ID. 140886765, ciência registrada em 04-11-2022; - Decisão ID. 144111350, ciência registrada em 13-12-2022; - Certidão ID. 147525810, ciência registrada em 03-02-2023; De fato, constata-se que a citação eletrônica da parte embargante pelo Sistema PJe, na condição de empresa parceira (ID 46807723 – ID 115374669 na origem), ocorreu sem qualquer intercorrência, tanto que logrou êxito em acostar aos autos sua peça de contestação (ID 46807727), tempestivamente. Cumpre também esclarecer que a d. decisão saneadora embargada, ID 46807777 (ID 131764585/Expediente ID 131764586 na origem), foi devidamente disponibilizada, ao embargante, pela via eletrônica do Sistema PJe, na condição de empresa parceira, consoante certificado pelo d. Juízo de origem, o qual igualmente certificou a intimação do embargante, via sistema eletrônico, dos atos processuais subsequentes. Portanto, o registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, consoante sustentado, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, consoante preconizado nos artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, e artigo 5o das Portarias n. GC 160/2017 e GPR n. 239/2019 deste egrégio TJDFT. A corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados desta egrégia 8a Turma Cível, proferidos em situações análogas à presente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PJE. REGULARIDADE. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: "Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico". 4. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 5. O executado/agravante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 6. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1714968, 07116494620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual; PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSULTA EM ATÉ DEZ DIAS CORRIDOS. CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO TÉRMINO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dispensada a publicação dos atos judiciais no órgão oficial para os cadastrados como parceiro deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, considerando-se efetivadas as citações e intimações por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados; e, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1699515, 07406216020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. Neste contexto, diante da regular intimação da parte embargante, não há que se falar sobre nulidade das intimações e atos processuais desde a intimação da parte autora para a apresentação de réplica. Superada a questão, passo à análise meritória relacionada à alegação da existência de contradição na decisão de saneamento exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em 20/07/2022 (ID 46807777, ID 131764585 na origem). Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi oposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil dispõe que (A) contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Consoante sustentado no capítulo anterior, observa-se que a decisão recorrida foi disponibilizada à parte embargante pelo Sistema PJe, na condição de empresa parceira, em 09/08/2022, passando o prazo recursal a fluir, para oposição de embargos de declaração, até o dia 17/08/2022. Destaco que o presente recurso foi oposto em 20/06/2023, evidenciando-se a sua intempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, incluam-se novamente os autos em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 08:58:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora